Tribunal: STF
Processo: ARE 1479692
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – IPSEMG – PENSÃO POR MORTE – GUARDA DE FATO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – TEMA 732 DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 33, §3º DO ECA - CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA. 



    1 - O Superior Tribunal de Justiça reconheceu em sede de repetitivo, Tema nº 732, que ‘o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente’. 



    2 - Embora a Lei Complementar nº. 64/2002 somente contemple a possibilidade de o menor sob tutela ser equiparado aos filhos para fins de concessão de benefícios, a jurisprudência deste TJMG, pautada em uma interpretação constitucional da legislação mineira, tem reconhecido igual direito ao menor sob guarda da avó, que arca com as despesas da neta. 



    3 - Considerando que a guarda regulariza a posse de fato da criança, não pode o infante sofrer restrições em seus direitos pela ausência de formalização da guarda. 



    4 – Comprovada a dependência econômica da neta, cuja avó detinha sua guarda de fato, deve ser mantida a sentença que concedeu a pensão por morte à autora. 



    5 – Exsurge descabida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 14.939/2003. Reforma parcial da sentença.” (e-doc. 451).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-docs. 462 e 472).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 24, inc. XII, § 4º, da Constituição da República. Sustenta que, na hipótese, não havia guarda judicial, mas apenas guarda de fato, não sendo possível reconhecer direitos previdenciários à recorrida, ante o disposto no art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, na redação conferida pela Lei nº 9.528, de 1997, o qual seria norma posterior ao art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (e-doc. 475).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Ocorre que o art. 24, inc. XII, § 4º, da Constituição da República, único dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário, não foi prequestionado e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa norma. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator